Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Classe: Mandado de Segurança Processo N.: 0711821-90.2020.8.07.0000 Impetrante (s): MARIA MADALENA NUNES SOARES Impetrado (s): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA MADALENA NUNES SOARES contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante diz que se inscreveu em concurso público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, cuja banca examinadora foi o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, para provimento de vagas no cargo de Agente Social, conforme edital no 01 de 27 de novembro de 2018, logrando aprovação, na primeira etapa do certame, que compreendeu a prova objetiva, sindicância de vida pregressa, investigação social e avaliação psicológica. Observa que o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal ofereceu a representação no 11/2019-G1P, pedindo a alteração do resultado da prova objetiva, uma vez que com a anulação das questões, a Banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas e não a aplicação do ajuste universal com fez ao atribuir pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para fazer parte do certame. O embasamento jurídico do Ministério Público de Contas foi de que a Banca aplicasse o ajuste proporcional nas questões anuladas conforme determina artigo 59 da Lei no 4.949/2012, bem como o item 1.1.3 do Edital de retificação no 3/2018. Anota que, embora a Banca Examinadora tenha retificado o item 14.8 do Edital normativo no 1/2018 pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, restou devidamente comprovado que a Banca ao anular as seis questões da parte objetiva da prova, a mesma descumpriu a determinação do TCDF, isso porque a Banca não observou que, em caso de eventual anulação de questões, deveria ter realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto, não podendo ter atribuído os respectivos pontos das questões anuladas a todos os candidatos como realizou, ou seja, de forma universal. Enfatiza que, ao examinar a representação do Ministério Público de Contas, o TCDF por meio da decisão no 4.145/19, entendeu, por unanimidade, que o Instituto Brasil de Educação (Banca), não seguiu as regras contidas na retificação do Edital do certame, bem como as disposições do artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/12, na medida em que a banca deixou de aplicar o ajuste proporcional após anular seis questões da prova objetiva. Por conseguinte, determinou que a Secretaria (SEDES-DF), juntamente com a Banca examinadora procedessem com a divulgação de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de acordo com o edital normativo e a retificação no 3 no prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, de acordo com o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital. Assinala que, ao dar cumprimento à decisão do TCDF, a banca examinadora divulgou um comunicado informando somente permaneceriam no concurso 751 candidatos aprovados pelo ajuste proporcional, em cuja lista figurava o nome da impetrante, todavia, não constando da aludida relação a classificação obtida por cada concorrente. Informa que diante da ausência da divulgação, por parte da banca examinadora, da classificação de cada candidato, uma participante do certame elaborou uma planilha utilizando os mesmos critérios (nota de conhecimentos gerais e nota de conhecimentos específicos), empregados pela organizadora do concurso, conforme divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal no 84, do dia 06 de maio de 2020 (resultado preliminar da primeira etapa) e Diário Oficial no 88 divulgado no dia 12 de maio de 2020 (resultado definitivo da primeira etapa), em que a impetrante figuraria na 519a posição. Continua asseverando que, após a banca examinadora ter aplicado a Decisão no 4.145/2019, integrantes de uma comissão formada por candidatos eliminados protocolizaram Recurso de Reexame no TCDF impugnando o referido ato administrativo. Narra que, em julgamento, o Recurso de Reexame foi rejeitado, restando proferida a Decisão no 850/2020, que manteve por unanimidade a Decisão no 4.145/19 referente à aplicação do ajuste proporcional no certame. Verbera que, a despeito de o TCDF não ter reconhecido qualquer ilegalidade ou imoralidade na Decisão no 4.145/19, já que se pautou pela preservação da estrita legalidade da Lei 4.949/12 (artigo 59), bem como pela observância do edital do certame (item 1.1.3 do edital no 3/2018), o plenário daquela Corte agiu ilegalmente, ao autorizar a SEDES e a banca examinadora a promoverem o arredondamento, para baixo, do número de questões daqueles candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima de 11 questões para fazer parte do concurso, nos termos da letra “c”, do item 6 da Decisão no 850/2020. Alega que atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal é ilegal, porquanto adentra no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da SEDES, permitindo que o órgão público em tela e a banca examinadora pudessem proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, poderia reduzir o ponto de corte de 11 questões para 10 questões. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Sublinha que, por força do ato administrativo aqui questionado, houve o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para obtenção da pontuação mínima (de 11 para 10), e com isso, alteração na classificação dos candidatos, trazendo prejuízos à impetrante, que “caiu” da 519a para 812a posição. Sustenta que a interpretação do TCDF se revela equivocada ao entender que o entendimento sufragado no Resp. no 488.004/PI é aplicável ao concurso em questão; assim como que houve violação ao edital do certame, bem ainda indevida alteração do edital, no decorrer do concurso; além de interferência da Corte de Contas no mérito administrativo nos critérios de correção e avaliação das provas, em ofensa ao princípio da segurança jurídica e boa-fé da administração pública. Assinala a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na demonstração da ilegalidade do arredondamento para baixo do número de questões, em afronta à Decisão no 4.145/19. Quanto ao perigo da demora, resta evidente no fato de que o curso de formação está prestes a ser iniciado. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do item 6, letra “c” da decisão no 850/20, retornando a impetrante à sua classificação anterior, com a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela Decisão no 4.145/19; ou, alternativamente, seja assegurado à impetrante realizar o curso de formação, até o julgamento do mérito da ordem. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 16001690). A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 16001691 a 16002027. Foi proferido despacho, desta Relatoria, que diferiu o exame da tutela de urgência para após a apresentação de informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras (ID 16076328). Em seguida, a impetrante peticionou nos autos requerendo a análise da antecipação dos efeitos da tutela em seu favor, sob a alegação de que precisa ter seu direito assegurado para participar do curso de formação, que tem previsão de início para o dia 08/06/2020 e término para 22/06/2020, com avaliação em 28/06/2020, até o julgamento final de mérito deste mandamus com a sua colocação de 519a e não 812a (ID 16390936). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a impetrante questiona o entendimento sufragado em decisão proferida pelo TCDF, que considerou “regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP. 488004/PI” (ID 16001690 – fl. 42); assim como a efetiva aplicação desse posicionamento pela SEDES/DF e pela banca examinadora do concurso público noticiado nos autos, o que teria resultado em alteração na classificação dos candidatos, e, por conseguinte, ocasionado prejuízo à impetrante. Conforme consta dos documentos que foram juntados aos autos, o Tribunal de Contas do DF, na análise do edital do concurso público, já havia determinado (Decisão no 5965/2018) a retificação do subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina que “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público” (ID 16002011 - pág. 14). Posteriormente, em 22/10/2019, após a realização da primeira etapa do concurso e da representação apresentada pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas determinou cautelarmente a suspensão da divulgação do resultado final do certame pela Decisão n.o 3714/2019 (ID Num. 16001707 - pág. 1). No julgamento definitivo, os eminentes membros daquela Corte de Contas, seguindo de forma unânime o voto proferido pelo relator, firmaram entendimento no sentido de que a organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”, razão pela qual se determinou que procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão no 4145/2019, proferida em 26/11/2019, ID 16001706). O julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 488.044/PI) tem, em princípio, aplicação entre as partes participantes daquela demanda, no entanto, evidentemente, pode ser invocado como precedente jurisprudencial para reforçar argumentação em caso análogo. Além disso, embora não haja semelhança perfeita, o caso dos autos conta com a mesma dificuldade apontada naquele julgado, permitindo, assim, a aplicação da mesma ratio decidendi. No julgamento do Superior Tribunal de Justiça, houve a necessidade de se decidir sobre como seria o arredondamento porque o edital previa a necessidade de se acertar metade das questões para aprovação. Em determinada matéria havia 15 questões de sorte que a aprovação exigia o acerto de 7,5 questões. No Mandado de Segurança ora analisado, chegou-se a essa mesma dificuldade em função da anulação de duas das vinte questões da prova de conhecimentos gerais, ou seja, restaram dezoito questões. Ressalte-se que o edital estabelece que cada questão vale dois pontos (item 6.5.2 do edital). Assim, cada questão passou a valer 2,2 pontos, de sorte que para atingir a pontuação mínima de 24 pontos exigida pelo edital (item 11.3) seria necessário acertar aproximadamente 10,9 questões, o que é impossível. Ou se acerta 11 questões e se obtém 24,2 ou se acerta 10, obtendo-se 22,2. Daí porque se mostra razoável aplicar neste caso a mesma lógica do Resp. 488004/PI. Oportuno transcrever parecer do Ministério Público no referido Recurso Especial: “Nemo ad impossibilia tenetur, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, e, assim, há direito líquido e certo, diante do ato normativo, em favor do impetrante de obter a interpretação lógica mais favorável diante daqueles itens do regulamento, acima citados, que é a de considerar que, tendo obtido, também incontroversamente, 7 (sete) questões corretamente respondidas na prova de matemática, se considere como aprovado, em tal matéria, no certame, ao se constatar, em decorrência da impossibilidade matemática exposta, que assim mais se aproximou, no que era materialmente possível, dos 50% (cinquenta por cento) dos pontos dados às questões daquela matéria. Não se trata, como, a nosso juízo, sem razão, pareceu ao v. acórdão recorrido, de 'apreciar os critérios de avaliação do certame', subjetivamente, mas, sim, de verificar objetivamente, no que pertinente à presente lide, se o critério de avaliação é materialmente, no mínimo exigido, realizável, e, como se viu, a nosso parecer, não o é, pelo que, diante do princípio constitucional da isonomia de tratamento devido a todos pela Administração Pública, o critério discricionariamente eleito por esta deve ser aplicado diante do que seja matematicamente possível.'” (fl. 74). Também não há problema no fato de o Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal não ter determinado expressamente a aplicação do precedente do STJ. Isso porque se não determinou também não vedou a aplicação do seu entendimento, de sorte que poderia mesmo a SEDES e a banca adotarem o critério, como o fizeram. Da mesma forma, não havendo disciplina legal, ou mesmo no edital, do procedimento a ser adotado em casos como este dos autos, não se vislumbra impedimento para que seja buscada a solução que melhor atenda ao interesse público. E no caso, reputou-se, legitimamente, que caberia privilegiar a solução que permitisse a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame. Esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Observa-se, por fim, que a decisão impugnada não ensejou a eliminação da impetrante do concurso, apenas, acarretou a reclassificação, de forma que ela acabou ficando de fora do curso de formação a ser iniciado nos próximos dias. Mas o edital do concurso prevê a formação de cadastro reserva, de sorte que tendo obtido nota maior que os 24 pontos exigidos para a aprovação deverá constar desse cadastro, se obtida aprovação nas demais fases. Oportuno lembrar, no entanto, que nem mesmo essas classificações mencionadas pela impetrante (e suas mudanças) estão demonstradas nos autos. Portanto, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e aguardar as informações das autoridades coatoras, sem prejuízo de posterior reapreciação. Assim, INDEFIRO A LIMINAR tendo em vista a inexistência de verossimilhança na pretensão da impetrante. Aguarde-se as informações requisitadas ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Titular da Pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, bem como a cientificação da Procuradoria-Geral do DF, conforme determinado no despacho de ID 16076328. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator